Tribunal: TJSP
Processo: 1003507-84.2017.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Auxílio-acidente – Hérnia inguinal – Elementos dos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno do obreiro à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo

Ementa:
Auxílio-acidente – Hérnia inguinal – Elementos dos autos que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno do obreiro à atividade laborativa habitualmente exercida – Nexo causal devidamente comprovado – Benefício devido.

Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no 862).

Juros moratórios e correção monetária que deverão observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810 – Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.

Recurso provido para julgar a ação procedente, observada a suspensão do processo determinada.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000053507
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003507-84.2017.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante JOÃO
GONÇALVES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação,
para julgar procedente a ação, nos termos deste acórdão, observando-se a suspensão
do processo determinada. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR
SILVA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
AFONSO CELSO DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
2
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218
Apelante: João Gonçalves
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Guararapes
VOTO: 18.167.
ACÓRDÃO
Auxílio-acidente Hérnia inguinal Elementos dos autos
que permitem a conclusão pela impossibilidade de retorno
do obreiro à atividade laborativa habitualmente exercida
Nexo causal devidamente comprovado Benefício devido.
Termo inicial a partir do dia posterior à cessação do
auxílio-doença, ou da data que vier a ser decidida em
razão da afetação da matéria a este respeito pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, ficando suspenso o processo
até esta definição, em obediência ao decidido nos Recursos
Especiais no 1.729.555-SP e no 1.786.736-SP (Tema no
862).
Juros moratórios e correção monetária que deverão
observar o decidido pelo STF no julgamento das ADIs no
4.357, 4.372, 4.400 e 4.425, e na Repercussão Geral no 810
Honorários advocatícios a serem fixados na liquidação.
Recurso provido para julgar a ação procedente, observada
a suspensão do processo determinada.
Vistos.
Trata-se de apelação visando à reforma da r. sentença que
negou à autora o benefício acidentário, condenando-o ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
cujo relatório se adota; alega, preliminarmente, ser citra petita a decisão, eis que não
analisou o pedido sob a ótica do auxílio-acidente. No mérito, pugna pela
procedência da ação, por entender presentes os requisitos legais para concessão do
auxílio-acidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
3
Não foram apresentadas contrarrazões.
A D. Procuradoria Geral de Justiça deixou de se manifestar
em razão do Ato Normativo no 354/04 - PGJ - CGMP.
Os autos foram remetidos ao E. TRF da 3a Região, que
declinou da competência, remetendo os autos à Justiça Estadual para análise do caso
(fls. 170/171).
É o relatório.
O recurso comporta acolhida para julgar procedente a ação.
Inicialmente não há que se falar em sentença citra petita ̧ eis
que o MM Juiz a quo julgou improcedente a demanda por entender que inexiste
incapacidade laborativa na hipótese para fins infortunísticos em razão de o autor
estar readaptado em função diversa, segundo seu convencimento.
No mérito, o obreiro alegou que, trabalhando para a empresa
mencionada na inicial na função de auxiliar de serviços gerais, foi acometido de
hérnia inguinal, tendo reduzida sua capacidade laborativa.
Não consta dos autos a emissão de CAT; houve a concessão
de auxílio-doença previdenciário de 15.08.2013 a 01.10.2013 (fls. 103).
Na perícia médica realizada concluiu-se que o obreiro é
portador de hérnia inguinal, que foi causada pela função anteriormente exercida, e
gera déficit funcional, mas que atualmente não acarretam incapacidade, eis que está
laborando normalmente em outra atividade (fls. 120/130), o que foi acolhido pela r.
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
4
Contudo, esta não se mostra a melhor solução para o caso sub
examine.
Como se sabe, o julgador não está adstrito ao laudo pericial,
podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos
(art. 479 do novo do Código de Processo Civil); em outras palavras, o parecer do
perito é meramente opinativo e vale pela força dos argumentos em que repousa
(Pedro Batista Martins, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 2a ed.,
vol. III, t. 2o, p. 99).
Com efeito, o perito afirmou que o obreiro está impedido de
realizar qualquer tipo de esforço físico:
Concluiu o expert:
Não foi feito a CAT. Mas a empresa transferiu
de função para auxiliar de manutenção. Atualmente nessa função
laborativa não pratica esforços físicos. Realmente, não pode e não
deve fazer nenhum tipo de exercício físico e realizar esforços.
Assim, encontra-se limitado para função habitual, tanto que foi
reabilitado para outra função. Sempre terá limitação para
realizar esforços. A limitação é parcial e permanente para a
função habitual.
(...)
Portanto, não é portador de incapacidade.
Apenas apresenta limitação a execução de alguns trabalhos, e
essa limitação é parcial e permanente (fls. 126).
Saliente-se que o risco de agravamento das lesões e patologias
possuídas pelo obreiro são causa suficiente para a concessão do auxílio-acidente,
consoante maciça jurisprudência dos nossos tribunais (a respeito, consulte-se apel.
no 243.988, 7a Câm. do extinto 2o TACivSP, rel. Juíza Luzia Galvão Lopes, j.
25.07.89, e RT no 83/420, 83/435, 88/440, 89/265, 91/326, 92/324, entre outras).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
5
Assim, em que pese o entendimento esposado na r. sentença, é
caso de ser reconhecido o prejuízo físico residual do obreiro.
Em relação ao nexo de causalidade, baseado nas características
das atividades desempenhadas o perito reconheceu que o autor esteve submetido a
condições agressivas de trabalho, ressaltando que os esforços que realizou durante a
função laborativa que habitualmente exercia contribuíram para apresentar a hérnia
(fls. 127).
Considerando as características eminentemente braçais das
atividades desempenhadas pelo autor, cuja agressividade é notória, é forçoso
concluir que o trabalho, ao menos, influenciou para o agravamento das moléstias
incapacitantes.
Embora o histórico do trabalho desenvolvido pelo autor até
não possa, de per si, produzir a incapacidade verificada, aplicar-se-ia in casu o
conceito de concausa, uma vez que houve contribuição do labor para o agravamento
da moléstia ou sequela incapacitante.
A doutrina e a legislação infortunística consagram a teoria da
concausalidade. Conforme o escólio de José de Oliveira:
O nexo de causalidade não precisa ser exclusivo,
na ocorrência acidentaria, podendo até mesmo o trabalho ter
concorrido para o fato, ou concorrer uma causa relacionada com
o trabalho e outras totalmente desvinculadas, ao que chamamos
de concausas. A concausalidade é fato independente e estranho na
produção do resultado; ou causa não ligada à atividade
laborativa, porém concorrente. Esta pode ser: preexistente,
concomitante ou superveniente. (Acidentes do trabalho: teoria,
prática, jurisprudência / José de Oliveira. - 3. ed. atual, e ampl. -
São Paulo: Saraiva, 1997.).
E este entendimento não é novo, pois o extinto Segundo
Tribunal de Alçada Civil já decidia que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
6
ACIDENTE DO TRABALHO
DOENÇA

HÉRNIA
DISCAL

NEXO
CAUSAL

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS DE TRABALHO RECONHECIMENTO.
Exercendo o obreiro funções que desenvolvem
exagerado esforço físico, obrigado a carregar pesos excessivos, é
admissível que se reconheça o nexo etiológico (Apel. 198.580, 5a
Câm., rel. Juiz Ricardo Brancato).
Também esta C. Câmara já teve oportunidade de se
pronunciar a respeito do tema:
LIDE ACIDENTÁRIA - MAL COLUNAR -
PERÍCIA - HÉRNIA DISCAL EM L4-L5 E PROTRUSÃO DISCAL
EM L4-L5 E L4-S1 - NEXO CAUSAL - ESTABELECIMENTO
POR
AGRAVAMENTO

INCAPACIDADE
PARCIAL
E
PERMANENTE - AUXÍLIO-ACIDENTE - CABIMENTO -
RECURSO PARCIALMENTE IMPROVIDO.
Apurado pela perícia que o autor é portador de
problemas de coluna, que foram agravados por seu labor,
ostentando, por isso, redução da capacidade de trabalho parcial e
definitiva, a concessão do benefício acidentado se mostra acertada
(TJSP, 17a Câm., Apel. Apelação Cível n° 994.08.089363-0, rel.
Des. Antonio Moliterno).
Portanto, presentes na espécie, a redução parcial e permanente
da capacidade laborativa e o nexo causal, de rigor a procedência do pedido,
concedendo-se ao autor o auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei no 8.213/91,
com as alterações da Lei no 9.528/97.
Quanto ao termo inicial do benefício, entende esta C. Câmara
que ele corresponde ao dia posterior à cessação do auxílio-doença (02.10.2013 - fls.
103).
Contudo, a matéria está afetada, conforme o rito dos recursos
repetitivos, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais nos
1.786.736-SP e 1.729.555-SP (Tema no 862), ambos da relatoria da eminente
Ministra Assusete Magalhães, que assim decidiu:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
7
(...)
Ante o exposto, voto pela afetação do presente
Recurso Especial ao rito dos recursos repetitivos, com a
identificação do seguinte tema:
"Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei 8.213/91".
Como
lembra
Teresa
Arruda
Alvim
(in
https://www.conjur.com.br/2017-jun-11/teresa-alvim-cpc-abre-debate-suspensao-
acoes-repetitivos), esses processos ficarão aguardando a decisão do tribunal
superior, para que seja respeitado o teor do precedente.
O entendimento adotado pelo C. STJ, ao decidir o recurso
afetado, deve ser respeitado/obedecido/adotado nos processos cujo trâmite tenha
sido suspenso.
E, assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos indicados pelo C. Superior
Tribunal de Justiça, devendo o processo ficar suspenso após o presente julgamento,
até a definição da questão.
Lembre-se que a suspensão processual em virtude de
julgamento de ação sob o rito dos recursos repetitivos não impede a concessão de
tutelas provisórias urgentes nem o cumprimento de medidas cautelares já deferidas
(REsp. no 1.657.156, da relatoria do Ministro Benedito Gonçalves).
Ora, no caso dos autos em se tratando de questão com nítido
caráter alimentar, a apreciação do direito do obreiro se impõe, inclusive para
possibilitar a imediata implantação do benefício, acaso exista o requerimento neste
sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
8
Referido benefício ficará suspenso nos períodos posteriores
em que lhe for deferido auxílio-doença pelas mesmas lesões.
Os juros e a correção monetária são devidos desde o início do
benefício, que devem ser adequados ao termo inicial que vier a ser decidido pelo C.
STJ nos recursos repetitivos retro mencionados, se o caso.
Aqueles, se mantido o termo inicial anterior à citação, serão
contados englobadamente até citação, e, após, de forma decrescente, mês a mês, e
calculados de acordo com o índice aplicável à caderneta de poupança; a correção
monetária será realizada pelo IPCA-E, observando-se, em tudo, o decidido nas ADIs
no 4.357, 4.372, 4.400 e 4.425 em relação a seu âmbito de eficácia e respectiva
modulação dos efeitos, e na Repercussão Geral no 810 do STF (atrelada ao RE no
870.947/SE).
Ainda em relação ao Tema 810 e o respectivo RE no
870.947/SE, que afastou a aplicação da Lei no 11.960/09, tem-se que, no julgamento
do REsp 1.492.221/PR, Tema no 905, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
determinou a adoção de índice diverso (INPC), em aparente contradição com o que
foi inicialmente decidido pelo STF.
Adotar-se-á, contudo, o IPCA-E no lugar da TR, pelo fato
desta ser decisão emanada do órgão máximo do Poder Judiciário, quando da
apuração do débito em fase de liquidação de sentença, eis que na Repercussão Geral
no 810 o STF rejeitou os embargos de declaração ali opostos, não modulando os
efeitos da decisão.
O índice de correção monetária após a inscrição do precatório
deverá ser definido à época, levando-se em consideração a LDO então vigente e sua
conformidade com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal em relação à matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003507-84.2017.8.26.0218 -Voto no 18.167 (dcm).
9
Devido abono anual, nos termos do artigo 40, da Lei n°
8.213/91, pois se trata de prestação acessória ao benefício aqui concedido.
A renda mensal inicial deve ser reajustada observando-se os
mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção, por
obediência ao princípio da isonomia.
A fixação dos honorários advocatícios deverá ser realizada no
momento da liquidação do julgado, em observância ao art. 85, § 4o, II, do novo
Código de Processo Civil, eis que a condenação é ilíquida.
Por fim, observo que a autarquia-ré é isenta do pagamento de
custas processuais, a teor do disposto nas Leis Estaduais n° 4.592/85 e n° 11.608/03.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO à
apelação, para julgar procedente a ação, nos termos deste acórdão, observando-se a
suspensão do processo determinada.
AFONSO CELSO DA SILVA
Relator
(assinado digitalmente)